Tribunal: TJBA
Processo: 0005057-60.2016.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0005057-60.2016.8.05.0248 COMARCA DE ORIGEM: SERRINHA PROCESSO DE 1° GRAU: 0005057-60.2016.8.05.0248 APELANTE: MARIO AUGUSTO LIMA RAMOS DEFENSOR PÚBLICO: MATEUS FERREIRA COSTA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTORA DE JUSTIÇA: NÚBIA ROLIM DOS SANTOS PROCURADORA DE JUSTIÇA: ELZA MARIA DE SOUZA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RESISTÊNCIA. LESÃO CORPORAL. PRESCRIÇÃO PELA PENA MÁXIMA EM ABSTRATO PREVISTA NO TIPO PENAL. TRANSCURSO DO LAPSO PRESCRICIONAL ENTRE A DATA DO FATO E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PRESCRIÇÃO DECLARADA PARA OS CRIMES DE RESISTÊNCIA (ART. 329, CP) E LESÃO CORPORAL (ART. 129, CP). TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE VERIFICADA. CONTAMINAÇÃO DAS PROVAS DERIVADAS. INEXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO QUE SUSTENTE A CONDENAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto pela defesa de réu condenado pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), resistência (art. 329 do CP) e lesão corporal (art. 129 do CP), todos praticados em 15/09/2016. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva; (ii) examinar a legalidade das provas produzidas, especialmente no tocante à busca pessoal, que teria sido realizada sem fundada suspeita, com excesso de força policial e possível violação de domicílio; (iii) avaliar se existem elementos probatórios suficientes à condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iv) analisar a possibilidade de desclassificação do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) para posse para consumo pessoal (art. 28 da mesma lei); (v) apreciar se os elementos constantes dos autos autorizam a absolvição do Recorrente quanto aos crimes de lesão corporal e resistência, por ausência de provas. III. Razões de decidir 3. A prescrição da pretensão punitiva deve ser reconhecida quando o lapso temporal entre a data do fato e o recebimento da denúncia ultrapassa o prazo prescricional baseado na pena máxima cominada ao crime em abstrato. Prescrição da pretensão punitiva reconhecida em relação aos crimes de resistência (art. 329 do Código Penal) e lesão corporal (art. 129, caput, do Código Penal), com fundamento nos arts. 107, IV; 109, V e VI; 110, § 1.º; 111, I; e 119, todos do Código Penal. 4. No crime de tráfico de drogas, a mera percepção subjetiva do agente público, isolada de algum dado concreto que justifique a violação aos preceitos constitucionais da privacidade e intimidade, resguardados no art. 5º, X, da Constituição Federal de 1988, não autoriza a busca pessoal, por não caracterizar, a hipótese, “fundada suspeita”, exigida pelo art. 244 do CPP. 5. Patente a ofensa indevida a direitos fundamentais do agente, faz-se necessário o reconhecimento da nulidade do ato e, por consequência, dos elementos probatórios ilícitos por derivação, devendo o réu ser absolvido por ausência de prova da existência do fato. IV. Dispositivo 6. Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0005057-60.2016.8.05.0248, da Comarca de Serrinha, em que figura como recorrente Mario Augusto Lima Ramos e como recorrido o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer o Recurso de Apelação e dar-lhe provimento, nos termos das razões expostas no voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (03) APELAÇÃO CRIMINAL 0005057-60.2016.8.05.0248